Tribunal: STF
Processo: HC 76995
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-02
Data de publicação: 1998-06-02

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SONEGAÇÃO FISCAL. CORRELAÇÃO  ENTRE A DENÚNCIA E A SENTENÇA. LEI
8.137/90, C/C ART. 71, DO CÓDIGO PENAL.
I. - Condenação que guarda correlação com o fato narrado
na denúncia.
II. - H.C. indeferido.